Tribunal: TJMT
Processo: 0001527-85.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001527-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSEPHINE SAMI NEHME CECYN - CPF: 226.906.549-20 (APELANTE), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO CECYN JUNIOR - CPF: 047.345.989-24 (APELANTE), EMIR ANTONIO CECYN - CPF: 063.881.879-60 (APELANTE), ANTONIO SEME CECYN - CPF: 032.601.239-70 (APELANTE), ADONALDO VALERIO BARBOSA (APELADO), COTREQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 36.941.078/0001-58 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 507.706.675-20 (ADVOGADO), VANESSA MALUCELLI ANDERSEN - CPF: 320.382.919-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CELESTINO RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 499.747.697-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– IMÓVEIS CONSTRITADOS EM EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PROVA DA POSSE E DA PROPRIEDADE – PROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 303 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – SENTENÇA RFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. EM EMBARGOS DE TERCEIRO, QUEM DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA DEVE ARCAR COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 303 DO STJ.

2. O ADQUIRENTE DO IMÓVEL, AO NÃO PROVIDENCIAR A TRANSCRIÇÃO DO TÍTULO NO CARTÓRIO COMPETENTE, EXPÕE O BEM À INDEVIDA

CONSTRIÇÃO JUDICIAL EM DEMANDAS AJUIZADAS CONTRA O ANTIGO PROPRIETÁRIO, RAZÃO PELA QUAL DEVE ARCAR COM O ÔNUS SUCUMBENCIAL.

3. Deve ser reduzida a verba honorária sucumbencial quando fixada em demasia, consoante visto na espécie, em observância ao art. 85, §2º, do cpc.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Josephyne Sami Nehme Cecyn e outros, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos de terceiro que opôs contra o Estado de Mato Grosso e outros, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, desconstituindo a penhora dos imóveis pertencentes aos embargantes, contudo, em conformidade com a súmula 303 do STJ, condenou os mesmos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes sustentam que não deve ser aplicada a súmula 303 do STJ ao caso em voga, pois, foi o embargado Adonaldo Valério Barbosa quem deu causa a constrição indevida dos imóveis que lhes pertence, tendo em vista que não deu baixa a hipoteca existente, impossibilitando a sua transferência.

Por fim, requerem a reforma da r. sentença, para que haja a inversão do ônus sucumbencial e, caso não seja este o entendimento, pleiteiam pela redução da verba honorária sucumbencial.

Apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 133612192), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da Cotreq – Máquinas e Equipamentos Ltda. – ME e de seu sócio Adonaldo Valério Barbosa, visando o recebimento de crédito tributário afeto a ICMS, tendo sido efetuada durante a marcha processual a penhora de 02 (dois) imóveis urbanos matriculados sob ns. 15.724 r 15.737 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piçarras/SC.

Sentindo-se prejudicados, Josephyne Sami Nehme Cecyn e outros opuseram embargos de terceiro contra o Estado de Mato Grosso, Cotreq – Máquinas e Equipamentos Ltda. – ME Adonaldo Valério Barbosa defendendo a posse e propriedade dos imóveis em questão, quais sejam, um apartamento e uma vaga de estacionamento, conforme contrato de compra e venda, sendo terceiros de boa-fé.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“é válido o contrato de compra e venda, sem a transcrição no registro imobiliário, para preservar o direito de posse do terceiro de boa-fé”
e que
“diante da posse dos embargantes no imóvel em questão, bem como a prova de que adquiriram o bem antes da penhora,
a constrição se mostra ilegal”
,
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, desconstituindo a penhora dos imóveis pertencentes aos embargantes, contudo, em conformidade com a súmula 303 do STJ, condenou os mesmos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
(id. 132893189).

Irresignados,
os apelantes sustentam que não deve ser aplicada a súmula 303 do STJ ao caso em voga, pois, foi o embargado Adonaldo Valério Barbosa quem deu causa a constrição indevida dos imóveis que lhes pertence, tendo em vista que não deu baixa a hipoteca existente, impossibilitando a sua transferência.

Por fim, requerem a reforma da r. sentença, para que haja a inversão do ônus sucumbencial e, caso não seja este o entendimento, pleiteiam pela redução da verba honorária sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese as alegações dos apelantes, o certo é que a súmula 303 do STJ é suficientemente clara ao dispor que
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

À vista disso, ainda que os embargos de terceiro seja o meio adequado e essencial para liberação da indevida constrição do bem, consoante visto na espécie, a penhora só foi efetivada porque os embargantes não procederam ao registro da escritura no CRI competente, a transferir-lhes a propriedade dos imóveis, que permaneceu por anos em nome do antigo proprietário, ora apelado.

Na verdade, com a devida vênia, foram os próprios embargantes, ora recorrentes, que expuseram os bens a indevida constrição, mormente por inexistir nos autos uma prova robusta sequer que demonstre foi o embargado Adonaldo Valério Barbosa, ora recorrido, que não deu baixa a hipoteca existente, agindo com dolo e impossibilitando a sua transferência, restando em mera alegação.

Nessa trilha, andou bem a condutora do feito ao asseverar que
“De outra parte, a embargada tem razão quando postula a condenação dos embargantes em honorários advocatícios, em decorrência da aplicação dos efeitos da Súmula nº 303 do STJ: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
(id. 132893189).

Outro não é o entendimento desse Tribunal
, confira,
verbis
:

“RGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – VALIDADE - PRESERVAÇÃODO DIREITO DE POSSE DO TERCEIRO DE BOA-FÉ. SÚMULA N. 84/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUMULA 303 DO STJ.

1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é válido o contrato de compra e venda, sem a transcrição no registro imobiliário, para preservar o direito de posse do terceiro de boa-fé, conforme dispõe a Súmula n. 84/STJ.

2. Nos termos da Súmula 303 do STJ, em embargos de terceiros, a imposição do ônus da sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, de modo que, se o embargante deu causa ao ajuizamento destes embargos de terceiro, deve arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
.”
(RAC n. 0003663-98.2012.8.11.0051, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.02.2019 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. PROVA DA POSSE ANTERIOR A PENHORA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao terceiro cabe se valer de embargos de terceiro para levar à discussão matéria atinente a penhora de imóvel, que teria adquirido, mas, por falta de registro da escritura pública de compra e venda, foi penhorado em processo de execução.

Havendo prova de que o contrato de compra e venda foi firmado pela parte embargante em data anterior à constrição efetuada, e exercendo a posse sobre o bem, não importa não tenha havido o registro da relação jurídica firmada para fins de defesa do direito da parte embargante, especialmente quando ausente prova da má-fé. Observância da Súmula 84 do STJ.

A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário, razão pela qual deve arcar com o ônus de sucumbência
.

Apelo parcialmente provido.”
(RAC n. 29.126/2018, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 23.09.2020 – negritei e grifei).

Logo, a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a verba honorária sucumbencial, percebe-se que a MMª Juíza não agiu com o costumeiro acerto ao fixá-la em 20% vinte por cento) sobre o valor da causa. Explica-se.

Com efeito, pelo que se denota dos autos, o valor dado à causa é de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), sendo a demanda proposta em 25.01.2017 (id. 132893183 – pág. 19), motivo pelo qual o referido percentual fixado na r. sentença é totalmente desproporcional, principalmente diante da baixa complexidade e o tempo de duração da demanda, não se mostrando justo, devendo ser minorado para que esteja em consonância com o quanto disposto no art. 85, §2º, do CPC. A propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO – ISS – PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET – SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO – NÃO INCIDENCIA – AUSENCIA DE PREVISÃO NA LISTA DE SERVIÇOS DO DECRETO LEI 406/68 – JURISPRUDENCIA REITERADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA “RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO PARANÁ” TRIBUTÁRIO- ICMS- PROVEDORES DE ACESSO À INTERNET – NÃO-INCIDÊNCIA – SÚMULA 334/STJ –
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. Deve se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao artigo 85, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
.”
(TJMT, REEX/RAC n. 0024982-26.2010.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 03.05.2022 – negritei e grifei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. sentença merece ser reformada nesse particular, a fim de minorar a verba honorária sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, devendo a r. sentença ser reformada em parte para, apenas e tão somente, minorar a verba honorária advocatícia sucumbencial para 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023